Tribunal: STJ
Processo: 0700218-55.2016.8.02.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995700 - AL
(2025/0267170-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO MOURA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SILVA MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA MOURA NUNES
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO MOURA
AGRAVANTE
: ALICIANE MARIA MOURA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREA MARIA MOURA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS COSTA - AL006674
MICHELLANIO ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL007237
MIRIANGELA ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL006949
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - AL007248
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO LESSA TENÓRIO CAVALCANTE - AL011528
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
FÁBIO FRANCISCO FERREIRA SARAIVA - AL012661
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. HOMICÍDIO DE
SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
VIGILANTE. MAJORAÇÃO DE DE DANO MORAL. FIXAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54950594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1abf45a0-a7c9-4585-a28d-767bcea5283a

2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do
CPC/2015
RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico,
com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1abf45a0-a7c9-4585-a28d-767bcea5283a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995700 - AL
(2025/0267170-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ANTONIO MOURA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SILVA MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANA MARIA MOURA NUNES
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO MOURA
AGRAVANTE
: ALICIANE MARIA MOURA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDREA MARIA MOURA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS COSTA - AL006674
MICHELLANIO ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL007237
MIRIANGELA ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL006949
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - AL007248
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO LESSA TENÓRIO CAVALCANTE - AL011528
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
FÁBIO FRANCISCO FERREIRA SARAIVA - AL012661
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. HOMICÍDIO DE
SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
VIGILANTE. MAJORAÇÃO DE DE DANO MORAL. FIXAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico,
com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MOURA e outros
contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão de não ter sido comprovado
o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com indicação de similitude fática e
identidade jurídica; insuficiência da mera transcrição de ementas ou
votos para demonstrar a divergência, conforme aplicação dos
artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (
e
CPC/2015)
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça quanto
ao ônus de demonstração da divergência.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao afirmar a inexistência de cotejo analítico, asseverando
que “comprovou o dissídio jurisprudencial, realizando o indispensável
cotejo analítico” no próprio recurso especial, com “transcrição de
trechos dos julgados confrontados”, “demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência” e “indicação da existência de similitude
fática e identidade jurídica”.
Para reforço, descreve o caso concreto (morte de vigilante
municipal em serviço; condenação do TJAL em danos morais e verbas
salariais; negativa de pensionamento aos pais; valores reputados baixos
dos danos morais) e defende divergência quanto aos artigos 944,
,
caput
945 e 948, II, do Código Civil; transcreve excerto de julgado do STJ
relativo ao “Acidente de Alcântara” (Ag
,
REsp n. 1.908.957/SP)
destacando, entre outros pontos, a “possibilidade” de cumulação de
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

pensão previdenciária com indenização civil e a excepcionalidade da
revisão de danos morais quando irrisórios ou exorbitantes. A partir
disso, afirma que o TJAL “divergiu frontalmente” desses precedentes ao
negar pensionamento e que os valores de dano moral (R$ 50.000,00 por
genitor e R$ 30.000,00 por irmão) estão “aquém dos parâmetros
usualmente adotados” pelo STJ.
Com impugnação, no qual se defende a "condenação às penalidades
fixadas nos arts. 1.021, § 4o do CPC" (fls. 473-481).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, como fundamentado pela decisão da Presidência,
o alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o do
CPC/2015
RISTJ, tendo em vista que
foi realizado o devido cotejo analítico,
não
com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados,
identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como
bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.
Ora, há muito a jurisprudência é firme no sentido de que "para que
se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável que os julgados
confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas
fáticas e jurídicas" (AgRg nos
relator Ministro
EREsp n. 1.202.436/RS,
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

Teori Albino Zavaski, DJe
. Assim, "não basta para o
10/2/2012)
atendimento do requisito a mera transcrição de trechos esparsos e da
ementa dos julgados que entende ser divergente, ainda que apresentados
em paralelo. É necessária a demonstração analítica da
divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos
trechos específicos dos acórdãos que configuram o dissídio, em
comparação com o acórdão recorrido, com a clara indicação das
circunstâncias fáticas que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sem o que se torna inviável a apreciação da divergência.
Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial,
EAREsp n. 261.239/MT,
relator Ministro Humberto Martins, DJe
e AgInt nos
30/8/2016
Corte Especial, relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 992.733/SP,
Andrighi, DJe
" (AgInt nos
relator
4/12/2017.
EREsp n. 1.412.963/DF,
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
22/8/2025.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
-
ECT.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
o
DA

ART
1

LEI
N.
8.529/1992.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES
ORIUNDOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS (DCT), NOS TERMOS DA
NÃO
LEI N. 6.184/1974.
IMPLEMENTAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo
Civil -
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no
sentido de que não cabe em sede de recurso especial o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o
fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada
ao
Supremo
Tribunal
Federal
(AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.984.872/CE,
DJe de
. Assim, inadequada a via eleita para exame da
22/6/2023)
alegada violação do
o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

3. No caso em exame, os autores alegam ser ex-empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com contratos originários de
vínculos com o extinto Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).
Assim, objetivam a complementação de suas aposentadorias de acordo
com a Lei n. 8.529/1992.
4. A complementação de aposentadoria prevista pela Lei n. 8.529/1992,
é devida aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) integrantes dos quadros do extinto Departamento de
Correios e Telégrafos (DCT), contratados até
nos termos da
31/12/1976,
com opção pelo regime da CLT, uma vez que os
Lei n. 6.184/1974,
cargos por eles ocupados, sob o regime estatutário, foram extintos.
5. A
por sua vez, regulamentou a integração de
Lei n. 6.184/1974,
funcionários públicos nos quadros de empresas públicas, fundações e
sociedades de economia mista, advindas de transformação de órgãos da
administração pública federal direta e das autarquias.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou o direito dos autores,
ora recorrentes, à complementação da aposentadoria posto que não eram
funcionários sob o regime estatutário junto ao antigo DCT, porquanto
não foram integrados ao quadro de pessoal da ECT, nos termos do art. 1
o da Lei federal n. 6.184/1974.
7. "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea 'c' do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal." (AgInt no
relator
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
16/3/2021.
8. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, improvido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.780.420/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
11/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA VIÁRIA. DEVER DO ESTADO.
PENSIONAMENTO. CUSTEIO CONTÍNUO DAS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
SÚMULA N. 07/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que
consignou por não considerar comprovada hipótese para pensionamento
da suposta vítima, tampouco aquiesceu com a necessidade de custeio
contínuo, com valores indeterminados, das sessões de fisioterapia, bem
como, entendeu que a indenização pelos danos morais foi justa e que
não se demonstrou, de maneira oportuna e adequada, o exigível
confronto entre valores previdenciários recepcionados (ou até valor
algum que a esse título tenham percebido os demandante) e o efetivo
detrimento patrimonial padecido pelos autores, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando,
Súmula n. 7/STJ
para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados,
é necessário o reexame de fatos e provas.
V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial,
sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.097.466/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EPECIAL ORIUNDO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO SOBRE A
DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO
E
MEDIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
PRAZO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE EM
QUE A FAZENDA PÚBLICA DEIXOU DE COMPARECER À
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

AUDIÊNCIA E TAMPOUCO ARGUMENTOU AO JUÍZO, DENTRO
DO PRAZO PARA A RESPOSTA, A NECESSIDADE DE REMESSA
DOS AUTOS FÍSICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE, DESPROVIDO.
1. Não tendo a parte recorrente comparecido na audiência de
conciliação, nem pleiteado, tempestivamente, a remessa dos autos após
o referido evento, não cumpriu seu dever de boa-fé objetiva ao pleitear a
nulidade da citação somente após o transcurso do prazo para a resposta,
contado a partir da audiência conciliatória.
2. Do apontado dissídio jurisprudencial não se pode conhecer dada
a ausência de realização do indispensável cotejo analítico, não
podendo ser suprimo tal requisito pela mera transcrição de ementas.
Precedentes do STJ.
3. Recurso especial do Estado parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
REsp
n.
1.975.875/PA,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
8/11/2022.
Portanto, "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea 'c' do
inciso III do
da Constituição Federal." (AgInt no
art. 105
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.903.321/PR,
Turma, DJe de
)
16/3/2021.
No caso, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara
do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos.
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

Finalmente, a parte agravada defende a aplicação da multa prevista
no artigo 1.021, § 4o, do
o que não prospera.
CPC/2015,
A orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, hipótese não
configurada.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. JUÍZO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de
art. 546,
CPC/73,
Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados
forem proferidos no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo
de admissibilidade ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso.
Incidência da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da
mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal,
qualificando como questão de fato uma questão de direito, o equívoco
só poderia ser corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo
próprio órgão que julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos

Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
EREsp
1.439.639/RS,
(Desembargador Convocado do
a Região), PRIMEIRA SEÇÃO,
TRF/1
DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
01/12/2015)
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
EAREsp 556.927/RS,
SEÇÃO, DJe de
STJ, AgRg nos
Rel.
18/11/2015;
EREsp 1.430.103/RS,
Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015; ERESP 737.331/RS,
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
CPC/2015,
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE
EREsp n. 1.311.383/RS,
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2016,
.
27/09/2016)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:00
Código de Controle do Documento: c6add40f-9ebf-4a38-be07-d50f36f11f88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.700 / AL
Número Registro: 2025/0267170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002185520168020014 7002185520168020014
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MOURA
AGRAVANTE : MARIA HELENA SILVA MOURA
AGRAVANTE : ADRIANA MARIA MOURA NUNES
AGRAVANTE : ALEXSANDRO MOURA
AGRAVANTE : ALICIANE MARIA MOURA SANTOS
AGRAVANTE : ANDREA MARIA MOURA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS COSTA - AL006674
MICHELLANIO ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL007237
MIRIANGELA ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL006949
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - AL007248
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO LESSA TENÓRIO CAVALCANTE - AL011528
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
FÁBIO FRANCISCO FERREIRA SARAIVA - AL012661
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA54842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 1938f820-55bf-4e53-8c9a-55cbecba06d3

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MOURA
AGRAVANTE : MARIA HELENA SILVA MOURA
AGRAVANTE : ADRIANA MARIA MOURA NUNES
AGRAVANTE : ALEXSANDRO MOURA
AGRAVANTE : ALICIANE MARIA MOURA SANTOS
AGRAVANTE : ANDREA MARIA MOURA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS COSTA - AL006674
MICHELLANIO ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL007237
MIRIANGELA ZEFERINO DO CARMO QUEIROS - AL006949
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA - AL007248
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO LESSA TENÓRIO CAVALCANTE - AL011528
HENRIQUE PINTO GUEDES DE PAIVA - AL004157
FÁBIO FRANCISCO FERREIRA SARAIVA - AL012661
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: 1938f820-55bf-4e53-8c9a-55cbecba06d3